Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELO RESTABELECIMENTO. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME: Reclamação Criminal apresentada contra decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento das medidas protetivas de urgência. A requerente alegou persistência do temor e necessidade de proteção, mesmo após o arquivamento do inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) determinar se a revogação das medidas protetivas diante da inércia da vítima ao ser intimada para justificar seu interesse na manutenção das restrições violou seu direito à proteção; e (ii) definir se a manifestação posterior da vítima, por meio da Defensoria Pública, requerendo a continuidade das medidas protetivas, justifica seu restabelecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) tem o objetivo de prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas protetivas para garantir sua integridade física, psicológica e moral.
2. A manifestação posterior da vítima, acompanhada por assistência jurídica e baseada no temor de novas agressões, deve ser levada em consideração para evitar riscos à sua integridade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ponderação entre a integridade física e psicológica da vítima e a liberdade do suposto agressor deve considerar o risco à segurança da ofendida, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Reclamação procedente.
Tese de julgamento: A manifestação posterior da vítima, ainda que após a revogação das medidas, deve ser considerada para garantir sua integridade física e psicológica, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 5o, 7o, 19 e 22; RITJDFT, art. 232.